Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715453-35.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO ROSSI, ALBERTO ROSSI JUNIOR EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ATLANTA I D E S P A C H O Intime-se o Condomínio do Residencial Atlanta I sobre o teor do recurso (ID57096003). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator